Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012587-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LEMOS - CPF: 335.784.199-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NARCISO FRANCISCO BOSI - CPF: 152.836.239-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ELOISA BOSI BAIRRADA - CPF: 997.001.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE DEBORA BOSI - CPF: 841.134.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA LUANA BOSI - CPF: 015.727.631-75 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITO INTEGRATIVO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, por Luís Fernando Decanini e pelo Banco do Brasil S.A., contra acórdão que havia dado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

2.

O primeiro embargante alegou omissão, sustentando que o acórdão deixou de fixar honorários advocatícios. O segundo embargante apontou erro material e contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões submetidas à análise consistem em:
(i) verificar se há erro material na redação do acórdão, quanto à expressão “o agravo não comporta provimento”;
(ii) apreciar se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. O erro material é passível de correção a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 494, I, do CPC. Constatada a incongruência textual entre a fundamentação e o dispositivo, procede a correção para que conste:
“o recurso de agravo de instrumento comporta provimento”
.

5. Quanto à omissão alegada por Luís Fernando Decanini, reconhece-se que o acórdão omitiu-se quanto à fixação de honorários advocatícios, devidos em razão da extinção da ação de execução.

6. Assim, impõe-se a integração do julgado para fixar honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração do Banco do Brasil S/A acolhidos parcialmente, tão somente para correção de erro material, sem alteração do resultado do julgamento.

8. Embargos de Declaração de Luís Fernando Decanini acolhidos com efeito integrativo, para sanar omissão e fixar honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1.

“O erro material, ainda que após a publicação do acórdão, é passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem violação à coisa julgada.”

2.

“É devida a fixação de honorários advocatícios quando o acórdão resulta na extinção da ação de execução, ainda que por provimento de agravo de instrumento.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração opostos por
Luís Fernando Decanini
e Embargos de Declaração opostos
pelo Banco do Brasil S/A
contra acórdão que proveu o recurso de agravo de instrumento.

O primeiro Embargante, Luís Fernando Decanini, sustenta ocorrência de omissão, posto que não fora arbitrado honorários advocatícios.

Requer o provimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição.

O segundo embargante, Banco do Brasil S/A, argumenta que há erro material no acórdão, uma vez que “O voto consigna, em sua fundamentação, que “o agravo não comporta provimento”, mas o dispositivo “dá provimento” ao recurso, levando, inclusive, à certidão de julgamento unânime nesse sentido. Trata-se de contradição textual inequívoca, corrigível como erro material (art. 494, I, CPC) ou como contradição (art. 1.022, I, CPC).”

Afirma que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou teses que a seu ver levariam improcedência dos embargos.

Requer que os embargos sejam acolhidos, para sanar a omissão indicada e corrigir o erro material.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Passo a análise do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., eis que é prejudicial aos embargos opostos pela parte adversa.

O segundo embargante, Banco do Brasil S/A, argumenta que há erro material no acórdão, uma vez que “O voto consigna, em sua fundamentação, que “o agravo não comporta provimento”, mas o dispositivo “dá provimento” ao recurso, levando, inclusive, à certidão de julgamento unânime nesse sentido. Trata-se de contradição textual inequívoca, corrigível como erro material (art. 494, I, CPC) ou como contradição (art. 1.022, I, CPC).”

Nesse particular, assiste razão ao Embargante.

Esclareço que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'

(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Destarte corrijo o erro material:

Onde se lê:

“o agravo não comporta provimento
.”

Leia-se:

“O recurso de agravo de instrumento
comporta provimento.
”

O segundo embargante, Banco do Brasil S/A, argumenta que há erro material no acórdão, uma vez que “O voto consigna, em sua fundamentação, que “o agravo não comporta provimento”, mas o dispositivo “dá provimento” ao recurso, levando, inclusive, à certidão de julgamento unânime nesse sentido. Trata-se de contradição textual inequívoca, corrigível como erro material (art. 494, I, CPC) ou como contradição (art. 1.022, I, CPC).”

Inexiste a omissão apontada, eis que o acórdão expressamente se manifestou no sentido de que se trata de contrato de abertura de crédito em conta corrente, conforme, aliás sustentado pelo próprio banco embargante na inicial da ação de execução, assim houve sim análise quanto a natureza jurídica da operação e incide no caso a súmula 233 do STJ.

Nessa linha, vê-se que o banco embargante busca reforçar a sua tese de que se trata de operação de crédito em valor certo e prazo determinado.

Do mesmo modo houve a análise quanto à irrelevância do penhor. Confira-se:

“[...] Todavia ao analisar a petição inicial da ação de execução, verifico que o banco recorrido expressamente afirmou que “O título em questão constitui-se do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente nº 94/00116-2, adiante descrito, e acompanhado do respectivo demonstrativo contábil.” (Id. 46108899, pág. 1, dos autos de origem)

Portanto, diverso do que sustenta o banco recorrido incide sobre o caso dos autos a súmula 233 do STJ a qual dispõe que “O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo”. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/1999, DJ 08/02/2000, p. 264)

Veja-se também que, ainda na incidência do CPC/73 restou sumulado que o contrato de abertura de crédito não é título executivo, sendo irrelevante se é garantido por penhor. [...]” (312335896 - Pág. 4).

Portanto, os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, devem ser acolhidos tão somente para sanar o erro material.

Passo à análise dos embargos opostos por Luís Fernando Decanini que sustenta ocorrência de omissão, posto que não fora arbitrado honorários advocatícios.

Assiste razão à parte embargante.

O julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no seu provimento para extinguir a ação de execução, logo, em face de extinção da ação surge o direito da parte embargante de receber honorários.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA CDA E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL
-
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- OMISSÃO - VÍCIO DEMONSTRADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. -Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou, ainda, para corrigir erro material - Demonstrada a omissão quanto aos honorários advocatícios, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para fixar os honorários sucumbenciais em favor do Município embargante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015. (TJ-MG - ED: 10024096543954003 Belo Horizonte, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2022)”

Assim, não tendo o acórdão se manifestado dos honorários resta caracterizada a omissão no tocante aos honorários advocatícios.

Todavia, a fixação deve ser dar sobre o valor atualizado da causa e não sobre o proveito econômico obtido.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto:

1)
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A tão somente para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo o improvimento do recurso.

2) Do mesmo modo
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Luís Fernando Decanini e atribuo
efeito integrativo
para sanar a omissão e definir os honorários advocatícios a serem pagos pela parte embargada ao patrono da parte embargante no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025